Tribunal: CARF
Processo: 11516.003126/2003-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.003126/2003-01
ACÓRDÃO
1001-003.935 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BESC FINANCEIRA SA CREDITO FINANC E INVESTIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1998
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA
DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento
de apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca
da liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos
do art. 170 do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.935 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.003126/2003-01
2

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 07-
41.855, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal Julgamento em Florianópolis- SC
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através de diversos PER/DCOMP’s formulados a
compensação de diversos débitos com saldo negativo de IRPJ referente ao ano- calendário de
1998 no valor de R$ 836.987,03.
A DRF de Florianópolis- SC emitiu no dia 01/julho/2011 o Despacho Decisório de e-
fls. 208/209, cujo teor segue em síntese abaixo:
“RELATÓRIO (Processo n. 11516.003126/2003-01 — Declaração de Compensação)
Interessado: BESC FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANC. E INVESTIMENTOS.
CNPJ °: 83.880.427/0001-59
Assunto: Declaração de Compensação
Relatório
Pela Declaração de Compensação - DCOMP de fls. 01/02, o contribuinte
compensou o débito nela listado com crédito referente a saldo negativo de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica — IRPJ, alusivo ao ano calendário de 1998,
no montante de R$ 836.987,03 (oitocentos e trinta e seis mil, novecentos e
oitenta e sete reais e três centavos). Foram também baixados para tratamento
manual os PER/DCOMP listados no Despacho Decisório de fls. 72 e juntadas ao
processo (fls. 06/47).
Em novembro de 2008 foi proferido Despacho Decisório (fls. 77/78),
homologando parcialmente as referidas DCOMP, tendo em vista o
reconhecimento da decadência. Insatisfeito com a decisão, o contribuinte
ingressou com Manifestação de Inconformidade à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Florianópolis DRJ (fls. 89/98), que indeferiu a sua solicitação (fls.
101/). O contribuinte, ciente da referida decisão, ingressou com recurso ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (fls. 109/114).
Tendo em vista as alegações apresentadas, a 4a Turma Especial da Primeira Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — CARF deu
provimento ao recurso do contribuinte, afastando a preliminar de decadência e
determinando o prosseguimento na análise da liquidez e certeza do direito
creditório. Destarte, o processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Florianópolis para o cumprimento do determinado pelo CARF.
Fl. 290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.935 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.003126/2003-01
3
Considerando que já havia sido feita a análise do crédito, foi elaborado novo
Despacho Decisório (fls. 133) apenas homologando as DCOMP transmitidas em
2004, até o montante do saldo de crédito reconhecido que, segundo documento
juntado a fls. 131, era de R$ 280.649,46 (duzentos e oitenta mil, seiscentos e
quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos). Não obstante tal fato, o
referido montante foi insuficiente à quitação de todos os débitos compensados
através das mencionadas DCOMP. Intimado do referido Despacho Decisório, bem
como da cobrança dos débitos não quitados, o contribuinte ingressou com nova
Manifestação de Inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento —
DRJ, alegando que apurou valores diversos daqueles encontrados pelo Fisco,
encontrando valor superior que possibilita a extinção total do crédito exigido pela
Fazenda, considerando a realização de todas as compensações realizadas a partir
de 01.01.2004.
Assim, a DRJ determinou (fls. 167/169) que a autoridade preparadora demonstre
em detalhe, por operação de compensação, os valores utilizados a partir do
crédito reconhecido de R$ 397.742,40 e que ainda, na hipótese de os valores
compensados terem sido acrescidos de quaisquer consectários, é necessário que
tais acréscimos sejam individualmente demonstrados, razão pela qual é realizado
o presente relatório.
Foi verificado que, na manifestação de inconformidade do contribuinte, a fls. 148,
alguns valores referentes às utilizações do crédito em pauta, divergem daqueles
encontrados pelo contribuinte e ainda, segundo tal listagem, o contribuinte não
considerou as compensações realizadas "em papel", juntadas a fls. 01/02 e 04/05,
que foram apresentadas no ano calendário de 2003.
Em procedimento de verificação dos cálculos realizados, verificou-se que o débito
compensado na DCOMP juntada a fls 01 foi incorretamente inserido com o
período de apuração de dezembro de 2006 (fls. 134/verso), em vez de dezembro
de 2003. Assim, foram realizados os acertos devidos. Não obstante, restaram não
quitados os débitos Código de Receita 1150, compensado através da DCOMP n°
28932.49498.260404.1.3.02-9718 (fls. 43) e parcialmente o débito Código de
Receita 7987, compensado através da DCOMP n°00537.60049.150404.1.3.02-
6231 (fls. 41).
Em cumprimento à determinação da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
DRJ, foram anexadas ao presente Relatório, telas extraídas do sistema SIEF, que
demonstram os cálculos de compensação realizados.
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Fl. 291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.935 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.003126/2003-01
4
Noticiou a Contribuinte que a autoridade tributária avaliou os pedidos de
compensação de crédito referente ao saldo negativo de imposto de renda da pessoa jurídica —
IRPJ do ano calendário de 1998, da empresa posteriormente extinta por força do processo de
incorporação ao Banco do Brasil S.A.
Informou que apresentou manifestação de inconformidade que foi rejeitada pela
Delegacia Regional de Julgamento e que inconformada da decisão, interpôs recurso voluntário que
foi julgado pela 4a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento do CARF que deu provimento
ao recurso determinando o retorno dos autos à DRF.
Pontuou que após novo despacho decisório, o fisco apontou que a empresa tinha
para compensar créditos correspondentes a R$ 280.649,46 e que os mesmos seriam insuficientes
para a quitação das obrigações analisadas no presente processo.
Destacou que apresentou nova manifestação de inconformidade, comprovando a
existência de créditos suficientes para a satisfação total do crédito tributário, considerando a
realização de todas as compensações realizadas.
Asseverou que o processo permaneceu inerte desde 11/07/2011, momento no qual
foi exarado o despacho para intimação da empresa para complementação de suas razões,
destacou ainda, que a marcha processual foi interrompida por quase sete anos.
Ressaltou que a autoridade Fiscal manteve a cobrança dos débitos no código de
receita n° 1150, compensado por meio da Dcomp n° 28932.49498.260404.1.3.02-9718 e
parcialmente o débito sob o código n° 7987 — Dcomp n° 00537.60049.150404.1.3.02-6231.
Sustentou que ao pretender dar cumprimento às determinações impostas pela DRJ-
Florianópolis quanto à demonstração individualizada das operações de compensação, a RFB
realizou a juntada de telas do Sistema SIEF, de qualidade questionável, pelas quais foi possível
identificar a incidência equivocada sobre os débitos relativamente aos juros e multa de mora,
conforme IN 323/2003, em desconformidade com a legislação tributária do período, art. 66 da Lei
n°8.383/1991 e IN 210/2002.
Pleiteou que seja acolhida a prejudicial de mérito para reconhecer a evidente
decadência do crédito tributário, por força do disposto no inciso V do artigo 156 c/c artigo 173 do
CTN.
Por fim, pugnou que sejam mantidos o direito creditório suficiente a compensar o
total dos débitos pleiteados.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 07-41.855/DRJ/FNS

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 250/261).
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.935 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.003126/2003-01
5
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 275/286):
“À TERCEIRA SEÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo 11516.003126/2003-01
Acórdão 07-41.855 – 3a Turma da DRJ/FNS
Banco do Brasil S.A., pessoa jurídica de direito privado com sede em Brasília – DF,
inscrito no CNPJ no 00.000.000/0001-91, sucessor de BESC S/A CRÉDITO
IMOBILIÁRIO - BESCRI, por sua procuradora, com endereço na Praça XV de
Novembro, 321, 6o andar, Centro, Florianópolis (SC), CEP 88010-400,
inconformado com a decisão da 3a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, e com amparo no Art. 33 do Decreto 70.235, de
6 de março de 1972, vem apresentar RECURSO VOLUNTÁRIO, conforme as razões
que seguem.
O Recorrente, apresentou pedido de compensação, transmitidas até 31/12/2003,
sendo que parte das compensações realizadas com saldo negativo de IRPJ do ano
calendário de 1998 não foram homologadas, referente às seguintes PER/DCOMPs:
19613.06577.220906.1.7.02-1401,
03714.53321.171103.1.3.02-9976,
41563.62221.031203.1.8.02-0085,
04302.40765.041203.1.3.02-0430,
03132.95881.151203.1.3.02-0357
e
02919.48378.231203.1.3.02-9305,
que
totalizaram crédito extinto de R$ 89.675,65, e não R$ 117.092,94, como apontado
pelo Fisco. A diferença de R$ 27.417,29 é indevida.
Dessa forma, a compensação declarada não foi homologada, sendo que o
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, buscando a integral
homologação da compensação requerida.
A Manifestação de Inconformidade do Recorrente foi julgada improcedente com
fundamento no fato de que as DCOMPs foram transmitidas após o vencimento
dos tributos compensados e que por isso “os débitos sofreram corretamente a
incidência de acréscimos moratórios, na forma da legislação de regência,
calculados até a data da entrega das Declarações de Compensação.” O Recorrente
entende que a decisão merece reforma, senão veja-se.
DOS FATOS
Trata-se de acórdão proferido nos autos do processo administrativo n.o
11516.003126/2003-01 em sede de manifestação de inconformidade, que decidiu
pela homologação parcial da declaração de compensação de créditos exigidos
pelo Fisco, referentes ao IRPJ com créditos do contribuinte para com a entidade
tributante.
Registre-se que o Fisco reconheceu a validade dos créditos resultantes do saldo
negativo de IRPJ nos exercícios de 1998 e 1999. Após reconheceu que as
compensações indicadas pelo contribuinte são procedentes.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.935 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.003126/2003-01
6
Pode-se extrair dos autos que a autoridade tributária reconhece a validade dos
créditos compensados pelo contribuinte, no entanto, homologa apenas
parcialmente as DCOMP por não ter sido acrescido ao seu valor os acréscimos que
entende devido consistentes em juros e multa de mora até a data da entrega da
DCOMP:
(...)
Temos, portanto, que a homologação parcial da compensação resulta da
aplicação pela autoridade administrativa do contido no art. 28 da Instrução
Normativa n.o 323, de 24 de abril de 2003 para fatos ocorridos antes de sua
entrada em vigor ou no mesmo exercício financeiro em ofensa aos princípios e
garantias constitucionais asseguradas aos contribuintes, conforme restará
comprovado.
MÉRITO
Inicialmente, há que se dizer que os valores compensados com o crédito tributário
estavam, e sempre estiveram, em poder da União Federal.
Ora, se assim ocorreu, não houve atraso algum em pagamentos do crédito
tributário principal, apto a ensejar a mora (juros e multa dela decorrente), uma
vez que o valor estava pago, apenas não informado na forma preconizada por
esta entidade exatora e por isso não alocado o recurso financeiro para a baixa do
débito.
Deste contexto extrai-se que a conduta do contribuinte, se algum ato cometeu,
foi decorrente, tão-somente, do descumprimento de obrigação acessória (cuja
penalidade inexiste, e por inexistência de previsão legal, não há que se aplicar
qualquer sanção) e não proveniente da própria obrigação tributária.
Diga-se, outrossim, que dos valores recolhidos a mais pelo contribuinte, aqui
recorrente, estavam com o credor tributário, faltando, apenas a sua alocação
adequada para a baixa do débito que foi compensado. Logo, não há falta de
pagamento, mas sim, e tão-somente, um descumprimento de obrigação
acessória, o que é totalmente distinto da mora. No mesmo jaez, ressalte-se que o
descumprimento de obrigação acessória não enseja a mora do crédito principal,
pois este já está adimplido, apenas não informado no sistema de informação da
Receita Federal.
De outra banda, se o contribuinte tinha um valor apropriado pela União, que dele
fez uso, em data pretérita, esta também deveria devolvê-lo ao contribuinte com
juros de mora e multa. No entanto, não é isso que pretende o contribuinte. Quer
apenas que o valor de seu crédito seja compensado, sem qualquer implicação
moratória para as partes, pois uma é credora da outra.
Registre-se, por isso, que o valor devido pelo Banco e aquele devido pela Fazenda
Nacional, leia-se, União federal, ao contribuinte, devem ser compensados pelos
valores da dívida principal. Mesmo porque o crédito do Banco é anterior à sua
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.935 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.003126/2003-01
7
dívida compensada com a União e por isso, a mora desta última com o
contribuinte é mais antiga.
Logo, o que deve prevalecer é o princípio da verdade material.
O princípio da verdade material rege o processo administrativo e informa que a
realidade dos fatos deve prevalecer sobre a verdade formal, conforme apregoa o
Decreto 70.235/1972:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessária.
Veja-se que a interpretação dada pelo órgão julgador não deve remanescer, visto
que não se coaduna com a lei e os princípios regentes do processo administrativo
fiscal, nem com o ordenamento jurídico tributário, tampouco com o princípio da
moralidade, pois à União não é dado enriquecer-se ilicitamente.
É sabido que a Administração tem por finalidade alcançar o interesse público
fixado na lei, o que só poderá fazê-lo buscando a verdade material, substancial, ao
invés de satisfazer-se com a verdade meramente formal.
A aplicabilidade do princípio da verdade material confere eficácia ao processo
administrativo fiscal, porque se revela também como forma de obter efetiva
justiça nos julgamentos.
Ressalta-se que, embora não retificado o crédito previamente à decisão
administrativa, este subsiste e foi demonstrado na manifestação de
inconformidade.
No sentido dos fundamentos arguídos pelo Recorrente, a jurisprudência do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme ementas:
(...)
Assim, demonstrado que subsiste o direito creditório da empresa,
consubstanciado na verdade material que foi comprovada, deve ser a DCOMP
regularmente processada e homologada integralmente.
(...)
Ante o exposto, requer seja recebido o Recurso Voluntário, e no mérito requer lhe
seja dado provimento, reformando a decisão atacada, com o reconhecimento do
direito à compensação e regular processamento da DCOMP para que ao final seja
declarada integralmente homologada.
Florianópolis, 05 de julho de 2018.
(...)”.

É o relatório.

Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.935 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.003126/2003-01
8
VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 1998
que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 1998. A autoridade administrativa ao
proceder a análise do direito creditório pleiteado não conseguiu a comprovação integral de tais
créditos, com base nas informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo parcialmente
o crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 250/261):
“(...)
Portanto, nos termos da IN 210, de 30/09/2002, com alterações realizadas pela IN
no 323, de 24/04/2003, as referidas compensações poderiam ser realizadas pelo
sujeito passivo mediante o encaminhamento à RFB da "Declaração de
Compensação". Tendo em vista que os referidos PER/DCOMP foram transmitidos
na vigência dessas Instruções Normativas, após o vencimento dos tributos
compensados, os créditos foram acrescidos de juros compensatórios e os débitos
sofreram corretamente a incidência de acréscimos moratórios, na forma da
legislação de regência, calculados até a data da entrega das Declarações de
Compensação.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.935 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.003126/2003-01
9
Dessa forma, não assiste razão ao manifestante sobre suas alegações de que os
respectivos acréscimos moratórios seriam indevidos, pois foram cobrados com
base em atos legais então vigentes.
Ante o exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade”.

Do Direito Creditório

A controvérsia dos autos se deve ao fato de que alguns débitos compensados pela
contribuinte não foram acrescidos do encargo de juros e multa de mora, conforme dispõe a
legislação de regência, o que gerou a insuficiência de crédito para compensação de parte dos
débitos.
Destaca-se que consoante dispõe o extrato do processo elaborado pela Delegacia
da Receita Federal de Florianópolis- SC (e-fl. 205), a contribuinte não tinha crédito suficiente para
quitar os débitos tributários apontados nos 3 (três) Per/Dcomp’s abaixo relacionados, senão
vejamos:
- PER/DCOMP no 19613.06577.220906.1.7.02-1401 transmitido em 17/11/2003,
com débito de R$ 35.954,65 (valor do principal), com vencimento em 31/10/2002, foi compensado
sem o acréscimo de juros e multa;
- PER/DCOMP no 03714.53321.171103.1.3.02-9976, transmitido em 17/11/2003
com débito de R$ 8.918,37 (valor do principal), com vencimento em 28/02/2003, foi compensado
sem o acréscimo de juros e multa;
- PER/DCOMP no 04302.40785.041203.1.3.02-0430, transmitido em 04/12/2003
com débito de R$ 15.821,62 (valor do principal), foi compensado sem o acréscimo de juros e
multa.
Assim, a autoridade julgadora de primeira instância ratificou a decisão da Unidade
de Origem que homologou parcialmente as compensações declaradas, em virtude da não inclusão
pela empresa dos acréscimos moratórios.
Inconformada com o teor do acórdão recorrido, a Contribuinte interpôs recurso
voluntário, alegando que “não houve atraso algum em pagamentos do crédito tributário principal,
apto a ensejar a mora (juros e multa dela decorrente), uma vez que o valor estava pago, apenas
não informado na forma preconizada por esta entidade exatora e por isso não alocado o recurso
financeiro para a baixa do débito”.
Aduziu que “dos valores recolhidos a mais pelo contribuinte, aqui recorrente,
estavam com o credor tributário, faltando, apenas a sua alocação adequada para a baixa do débito
que foi compensado. Logo, não há falta de pagamento, mas sim, e tão-somente, um
descumprimento de obrigação acessória, o que é totalmente distinto da mora. No mesmo jaez,
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.935 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.003126/2003-01
10
ressalte-se que o descumprimento de obrigação acessória não enseja a mora do crédito principal,
pois este já está adimplido, apenas não informado no sistema de informação da Receita Federal”.
Sustentou que “se o contribuinte tinha um valor apropriado pela União, que dele
fez uso, em data pretérita, está também deveria devolvê-lo ao contribuinte com juros de mora e
multa. No entanto, não é isso que pretende o contribuinte. Quer apenas que o valor de seu
crédito seja compensado, sem qualquer implicação moratória para as partes, pois uma é credora
da outra”.
Pois bem.
Os pedidos de compensações foram transmitidos pela Contribuinte em
17/novembro/2003 e 04/dezembro/2003, períodos nos quais estava vigente a Instrução
Normativa IN SRF n. 210, com alteração dada pela IN SRF n. 323, que regulamentava os pedidos de
restituição e compensação, senão vejamos o teor da norma de regência que segue em síntese
abaixo:
“(...)
Art. 21. O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-
lo na compensação de débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
quaisquer tributos ou contribuições sob administração da SRF.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito passivo
mediante o encaminhamento à SRF da " Declaração de Compensação" .
§ 2o A compensação declarada à SRF extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento.
(...)
§ 6o A Declaração de Compensação deverá ser apresentada pelo sujeito passivo
ainda que o débito e o crédito objeto da compensação se refiram a um mesmo
tributo ou contribuição. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 323, de
24 de abril de 2003)
§ 7o Os débitos do sujeito passivo serão compensados na ordem por ele indicada
na Declaração de Compensação. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no
323, de 24 de abril de 2003)
§ 8o O disposto no § 7o também se aplica aos pedidos de compensação já
deferidos pela autoridade competente da SRF. (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa SRF no 323, de 24 de abril de 2003)
(...)
Art. 27. Na compensação a unidade da SRF adotará os seguintes procedimentos
I - debitar o valor bruto da restituição, acrescido de juros, se cabíveis, ou do
ressarcimento, à conta do tributo ou da contribuição respectiva;
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.935 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.003126/2003-01
11
II - creditar o montante utilizado para a quitação dos débitos à conta do
respectivo tributo ou contribuição e dos respectivos acréscimos legais, quando
devidos;
III - registrar a compensação nos sistemas de informação da SRF que contenham
informações relativas a pagamentos e compensações.
(...)
Art. 28. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
acrescidos de juros compensatórios na forma prevista nos arts. 38 e 39 e os
débitos sofrerão a incidência de acréscimos moratórios, na forma da legislação de
regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa SRF no 323, de 24 de abril de 2003)
(...)
Art. 45. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 1o de outubro de 2002.
Art. 46. Ficam formalmente revogadas, sem interrupção de sua força normativa,
as Instruções Normativas SRF no 28/84, de 22 de março de 1984, no 96/85, de 26
de novembro de 1985, no 22/96, de 18 de abril de 1996, no 16/97, de 26 de
fevereiro de 1997, no 21/97, de 10 de março de 1997, no 73/97, de 15 de
setembro de 1997, no 34/98, de 2 de abril de 1998, no 151/99, de 21 de dezembro
de 1999, no 41/00, de 7 de abril de 2000, no 28, de 13 de março de 2001, o art. 7o,
inciso III e § 2o, da Instrução Normativa SRF no 93, de 23 de novembro de 2001, e
a Instrução Normativa SRF no 203, de 23 de setembro de 2002”.
Assim, dispõe o artigo 28 da referida instrução normativa que “na compensação
efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão acrescidos de juros compensatórios na forma
prevista nos arts. 38 e 39 e os débitos sofrerão a incidência de acréscimos moratórios, na forma da
legislação de regência, até a data da entrega da Declaração de Compensação”.
Desta feita, não merece prosperar a alegação da Contribuinte de que os acréscimos
moratórios aos débitos seriam ilegais, vez que foram realizados conforme dispunham as
instruções normativas vigentes na época da transmissão dos pedidos de compensação.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.935 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11516.003126/2003-01
12

Fl. 300
DF CARF MF
Original